Tribunal: TJBA
Processo: 8121381-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121381-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MARCOS ANTONIO MENDES CARNEIRO DE CAMPOS

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE DE MELO COELHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CNH VENCIDA E SUPOSTAS INCONGRUÊNCIAS EM RASTREAMENTO. RECUSA INDEVIDA. COTA DE PARTICIPAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por consumidor em face de associação de proteção veicular, visando ao pagamento de indenização decorrente de roubo de veículo segurado, cumulada com danos morais e lucros cessantes. Sentença de parcial procedência, com condenação ao pagamento da indenização material e de danos morais, e improcedência quanto aos lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. Verificar (i) a legalidade da negativa de cobertura securitária baseada em CNH vencida e em alegadas inconsistências
entre os depoimentos e o
rastreamento
do veículo
; e (ii) a necessidade de dedução da cota de participação contratualmente prevista em caso de sinistro.

III. Razões de decidir

3. O contrato de proteção veicular, embora celebrado com associação, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor.
4. A negativa de cobertura fundada na CNH vencida mostra-se abusiva, pois a Resolução CONTRAN nº 805/2020 prorrogou sua validade durante a pandemia, além de inexistir nexo causal entre o documento vencido e o roubo do veículo.

5. A mera suspeita de fraude não autoriza a recusa da cobertura securitária, impondo-se à seguradora o ônus de comprovar excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

6. Configurada falha na prestação do serviço, impõe-se a condenação ao pagamento da indenização securitária, bem como por danos morais, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor.
7. Todavia, é devida a dedução da cota de participação prevista em regulamento (6% do valor do veículo pela Tabela FIPE), admitida a compensação com o crédito reconhecido em favor do autor. Necessária, ainda, a entrega da documentação do veículo sinistrado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese: “1. O contrato de proteção veicular, ainda que firmado com associação, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A negativa de cobertura securitária fundada em CNH vencida ou em mera suspeita de fraude é abusiva, quando ausente nexo causal com o sinistro ou prova inequívoca de excludente de responsabilidade. 3. Admite-se a dedução da cota de participação prevista em regulamento, desde que respeitado o percentual contratual, admitida a compensação com o crédito reconhecido ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 51, IV; CC, arts. 186, 187, 402, 768 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.028.764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023; TJ-BA, Apelação nº 0502743-49.2016.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, pub. 29/01/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.